Tribunal: TJSP
Processo: 0004287-56.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto. 'Parquet' alega ausência de comprovação do requisito subjetivo. Requer a realização do exame criminológico, a fim de verificar o cumprimento do referido requisito, em vista da gravidade dos delitos cometidos e da extensa pena a cumprir. Razão não lhe assiste. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado pelo atestado de boa conduta carcerária.

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto. 'Parquet' alega ausência de comprovação do requisito subjetivo. Requer a realização do exame criminológico, a fim de verificar o cumprimento do referido requisito, em vista da gravidade dos delitos cometidos e da extensa pena a cumprir. Razão não lhe assiste. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado pelo atestado de boa conduta carcerária. Exame criminológico cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz. Desnecessário na espécie. Longa pena por cumprir. Irrelevância. A gravidade abstrata dos crimes praticados foi sopesada pelo legislador ao cominar as penas aos tipos delitivos. Condições legais atendidas. Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004287-56.2019.8.26.0158, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado CLÁUDIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
ministerial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004287-56.2019.8.26.0158 -Voto no 40.131
2
Agravo de Execução Penal no 0004287-56.2019.8.26.0158
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Cláudio dos Santos
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 40.131
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto.
'Parquet' alega ausência de comprovação do requisito
subjetivo. Requer a realização do exame criminológico, a
fim de verificar o cumprimento do referido requisito, em
vista da gravidade dos delitos cometidos e da extensa pena
a cumprir. Razão não lhe assiste. Fator temporal satisfeito.
Mérito demonstrado pelo atestado de boa conduta
carcerária. Exame criminológico cabível em caráter
excepcional, a critério do Juiz. Desnecessário na espécie.
Longa pena por cumprir. Irrelevância. A gravidade abstrata
dos crimes praticados foi sopesada pelo legislador ao
cominar as penas aos tipos delitivos. Condições legais
atendidas. Agravo ministerial improvido.
I O Ministério Público, irresignado com a decisão
proferida pela Magistrada da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ da Comarca de Santos (Processo
em Execução no 0015478-07.2017.8.26.0502), que deferiu pedido de
progressão ao regime aberto feito pelo sentenciado CLÁUDIO DOS
SANTOS, ofertou o presente Agravo em Execução pleiteando a reforma do
“decisum”, por entender ausente o requisito subjetivo para a obtenção da
benesse.
Aduz ser necessária a realização de exame criminológico
a fim de verificar a comprovação do referido requisito, em vista da gravidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004287-56.2019.8.26.0158 -Voto no 40.131
3
do delito praticado e a longa pena a cumprir (cf. fls. 01/07).
Regularmente processado o recurso, e mantida a decisão
guerreada, opinou a Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do
agravo (cf. fls. 34/39).
II Consta que ora agravante estava a descontar pena
corporal de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime semiaberto, quando, entendendo preencher os requisitos necessários,
postulou a progressão ao regime aberto.
Em razão do cumprimento dos requisitos necessários para
a obtenção da benesse, o Magistrado de piso deferiu o pleito (cf. fls. 15/17).
Daí a insurgência ministerial.
Sustenta o recorrente, em síntese, tratar-se de sentenciado
condenado pela prática de crime grave, o qual resultou em longa pena a
cumprir, sendo necessária a realização de Exame Criminológico para verificar
sua absorção da terapêutica penal.
Em que pese seu esforço, com a devida vênia, sem razão
o inconformismo.
Cumpre observar que desde o advento da Lei no
10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, deixou
de ser obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime, livramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004287-56.2019.8.26.0158 -Voto no 40.131
4
condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos continuaram a ser o de cunho
objetivo (cumprimento de parcela da pena) e o de ordem subjetiva (mérito
durante a expiação).
Alterou-se, apenas, a forma empregada para a verificação
do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado
durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional
onde estiver recolhido.
É certo que, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vista à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da pena.
No caso em tela, porém, não havia nada a justificar essa
redobrada cautela.
Conforme infere-se dos autos, CLÁUDIO cumpriu lapso
necessário à benesse, além de apresentar “BOM” comportamento carcerário e
já ter usufruído de três benefícios de saída temporária, ocasiões em que
retornou regularmente à Unidade Prisional (cf. fls. 244/249 dos autos
originários).
De mais a mais, a gravidade abstrata das infrações penais
praticadas pelo sentenciado já foi sopesada pelo legislador, que a elas
cominou, em quantidade e espécie, a reprimenda que entendeu adequada. As

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004287-56.2019.8.26.0158 -Voto no 40.131
5
concretas circunstâncias do fato, por seu turno, já foram devidamente
apreciadas no processo de conhecimento, levando à individualização da pena
à pessoa do sentenciado.
Descabe, assim, reavivar essas discussões em sede de
execução, que deve se preocupar, fundamentalmente, com o porvir, lançando
os olhos à presente e à futura situação do sentenciado, que, cedo ou tarde,
voltará ao convívio social.
Tais discussões, voltadas exclusivamente ao passado do
agravante,
mostram-se
absolutamente
inconciliáveis
com
o
caráter
prognóstico da execução.
Em sendo assim, atendendo a ambos os requisitos
estampados no artigo 112 da Lei de Execução Penal, cabível se mostrava a
progressão ao regime aberto, acertadamente deferida pela Magistrada a quo.
Regime em que, não é demais lembrar, ainda continuará
sob observação, assimilando a terapêutica penal.
Caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema, não
sabendo honrar o voto de confiança que lhe foi depositado, regredirá. O futuro
está em suas mãos!
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
ministerial.
PÉRICLES PIZA
Relator